Tribunal: CARF
Processo: 15956.000737/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000737/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO DORASCIENZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Nos termos da legislação, considera-se infração de obrigação acessória deixar a
empresa de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 47/52 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou o lançamento procedente, decorrente
do descumprimento de obrigações acessórias.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração a obrigação acessória - AIOA/DEBCAD n° 37.324.592-6,
lavrado em face do contribuinte acima identificado pela infração ao artigo 32, III e § ll
da Lei 8.212/91 (na redação da MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009)
combinado com o art. 225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que o contribuinte deixou de prestar todas as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000737/2010-91
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000737/2010-91

informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, importando em apenamento no montante de R$ 14.317,78
(Quatorze mil, trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), conforme previsto
nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e nos arts. 283, II, “b” e 373 do RPS, valor
atualizado pela Portaria MPS/MF n° 333/201.0.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração o contribuinte, formalmente intimada para
tanto, deixou de atender ao Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF recebido em
24/11/2010, deixando de prestar à Receita Federal os esclarecimentos necessários à
fiscalização de obra de construção civil sob sua responsabilidade. '
Da Impugnação
Intimado da lavratura do Auto de Infração, apresentou impugnação.
O contribuinte, irresignado, apresentou impugnação tempestiva ao lançamento fiscal
argumentando, em síntese, que em atendimento à mencionada intimação, dirigiu-se em
26 de novembro de 2010 à Delegacia jurisdicionante, ocasião em que foi informado que
os documentos deveriam ser apresentados em cópias autenticadas ou em cópias simples,
juntamente com os originais, e de que deveria solicitar agendamento para o atendimento
junto ao Auditor-Fiscal responsável pelo processo, a qual foi marcada para o dia 14 de
dezembro seguinte. Na ocasião aprazada, teria sido atendido pela servidora Maria
Helena que, após examinar a documentação, solicitou o retomo do Impugnante no dia
17 de dezembro subseqüente. Nessa nova ocasião, solicitou-se-lhe o preenchimento da
DISO, com o qual foi informado que o valor a ser recolhido a título~de contribuição
previdenciária importaria em R$ 26.000,00, e que maiores informações sobre base de
cálculo, alíquota praticada e outras poderiam ser obtidas diretamente com o Auditor
responsável. Retomou na segunda-feira, dia 20' de dezembro, apenas para constatar que
o atendimento somente poderia ser feito na quarta-feira subsequente. Finalmente no dia
22 de dezembro, após contato telefônico, conseguiu o atendimento do Fiscal no período
da tarde, quando então foi informado pelo Auditor que a contribuição já fora lançada de
oficio, face “a omissão do contribuinte em comparecer para apresentar documentos e
oferecer as informações necessárias”. Nessa mesma ocasião foi cientificado das
lavraturas contra si e da possibilidade de interpor impugnação.
Nesse contexto argui, preliminarmente, que jamais recebeu a convocação para que
promovesse, “espontaneamente”, o recolhimento da contribuição devida, argumentando
que seria facilmente localizado em seu endereço profissional, oferecido à Receita
Federal por intermédio de suas Declarações de Ajuste Anual. Argumenta, ainda, com os
comparecimentos sucessivos em busca de atender a uma notificação que lhe fora
entregue, como prova de sua disponibilidade para o feito. No mesmo tópico, esgrime
com a Constituição Federal, no sentido de que não seria admissível tratamento
diferenciado (alguns contribuintes seriam intimado a comparecimento, enquanto outros
não seriam contemplados com a faculdade de oferecer denúncia espontânea), com o
regresso das notificações via correio e com a ausência de ciência por edital, para pleitear
a anulação do Auto de Infração ora guerreado, para que promova o recolhimento dos
valores devidos sem as eventuais penalidades.
No mérito, reafirma seus comparecimentos sucessivos para dizê-los suficientes para
afastar a penalização, uma vez que, frente ao princípio da impessoalidade, não é o
Auditor quem o intima, mas a própria Receita Federal do Brasil, posto que aquele age
em nome do Estado Brasileiro, de sorte que se os comparecimentos do impugnante e as
declarações por ele firmadas e os documentos apresentados não chegaram ao
conhecimento pessoal do Auditor chegou, seguramente, ao órgão do qual emanou a
indigitada intimação.
Anexa aos autos, a guisa de comprovar o alegado, relatório que lhe- teria sido entregue
pela servidora Maria Helena em 14 de dezembro - Cadastro Geral da Obra – bem como
consulta de dados do sistema DATAPREV da mesma data. Anexa, ainda, a Declaração
e Informação sobre a Obra por ele firmada em 17 de dezembro de 2010.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000737/2010-91

Posto nesses argumentos, requer a anulação do Auto, sedimentado em alegação
inverídica.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 47):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de prestar
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão em 07/03/2012 (fl. 56), apresentou recurso voluntário de
fls. 58/65 em que praticamente repete os argumentos apresentados em sede de defesa.
Este processo foi distribuído a este relator em sessão pública.
É o relatório

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
O contribuinte deixou de cumprir os comandos da norma prevista no artigo 32 da
Lei no 8.212/91 e artigo 283, do Decreto no 3.048/99:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) .
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa
até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que sé
refiram.
Decreto no 3.048/99
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000737/2010-91

Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis n” 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a' qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: .
(...)
II - a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização; `
(...)
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento; exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portaria MPS/MF n° 333`/2010
Art. 8oA partir de 1°de janeiro de 2010
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso Ildo art. 283 do RPS é de R$ 14.317, 78
(quatorze mil trezentos e dezessete reais e setenta e oito centavos);
Conforme se verifica dos autos, o contribuinte foi, regularmente intimado do
início do procedimento fiscal – TIPF e deixou de apresentar os documentos requeridos naquela
ocasião, além das informações referentes à obra de construção civil sob sua responsabilidade,
dentro do prazo que lhe foi concedido.
Ao deixar de prestar tais informações, a fiscalização teve que se valer de
informações obtidas de sistemas informatizados.
Por outro lado, peço vênia para transcrever trechos da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
O contribuinte alega ter buscado atender à intimação em, diversas oportunidades, que
relata, mas a constatação maior de que as informações não foram prestadas a tempo está
no fato de que a autuação atinente à obrigação principal acabou por ser constituída em
base-de-cálculo menor do que a devida, constatação a que se chegou da análise conjunta
com os autos de obrigação principal lavrados no mesmo procedimento fiscal; Apenas na
impugnação o contribuinte traz aos autos o documento de °habite-se”. e _o projeto
arquitetônico do empreendimento que, por sua vez, evidenciam o prejuízo decorrente da
lavratura sem as tais informações essências à fiscalização.
As circunstancias por ele alegadas, de que teria se dirigido à Delegacia jurisdicionante
em diversas oportunidades sem conseguir entrevistar-se .com o Auditor responsável
pelo procedimento apenas confirmam que, de fato, tais informações não foram prestadas
a tempo. No mesmo sentido é seu argumento de que, no -setor de recepção/triagem
desta r. Delegacia da Receita Federal do Brasil, foi informado deque todos os
documentos deveriam ser apresentados cópia autenticada ou em originais
acompanhados das respectivas cópias conforme informe padronizado utilizado por esta
r. Delegacia que lhe fora fornecido naquela oportunidade .z;”, e que se constitui no seu
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000737/2010-91

anexo de n° 1. Com efeito, tivera ele produzido as cópias xerográficas necessárias e
deixado os documentos na recepção, estaria livre da autuação. Não o fez, entretanto.
Por outro lado, verifica-se que os documentos por ele acostados à presente defesa à
guisa de comprovação de que, efetivamente, esteve presente na Delegacia
jurisdicionante, apenas comprovam exatamente isso: ele lá esteve presente, e nem por
isso fez chegar a documentação e os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital